Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008577-69.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que indeferi o pedido de tutela antecipada.
O Embargante alega que o decisum impugnado foi omisso, porque a autuação do Fisco, que originou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, deu-se em face da alteração nas regras de concessão do benefício fiscal – PRODEIC.
Pontua que a referida alteração viola seus direitos, porquanto a SEFAZ, por meio da Nota Técnica 023/2015, mudou o entendimento com relação ao benefício fiscal relativo ao produto – milho.
Assevera que não obstante o milho transportado seja matéria-prima beneficiada, portanto, industrializada, a autuação foi fundamentada pela instrução normativa citada alhures, de modo que o outro ponto do recurso diz respeito à legalidade da referida norma, porque viola o disposto no artigo 142 do CTN, e que, ao não apreciar o argumento, acarretou a omissão que enseja os presentes embargos.
Aduz, por fim, que há contradição com relação ao fato de o benefício fiscal oneroso e por prazo certo poder ser modificado, ou limitado, antes do seu prazo final, considerando, para tanto, a Súmula no 544 do STF, o art. 178 do CTN.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 40438050), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que não concedi a antecipação de tutela, por ela requerida.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou o novo entendimento, esposado na Nota Técnica n. 023/2015-GCPJ/SUNOR, de que o PRODEIC não se aplicaria ao milho em grão, por não resultar de processo industrial, em detrimento do benefício outrora concedido, violando seu direito adquirido.
Além disso, afirma haver contradição, no que se refere à possibilidade de alteração das normas, quando ainda vigente o acordo entabulado entre as partes, para a concessão do benefício fiscal.
Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que a empresa embargante realizou o Termo de Acordo, firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME, para obtenção de benefícios fiscais – PRODEIC –, com início em 2010, pelo prazo de 10 anos, consoante a cláusula quarta do referido Termo.
Entrementes, informa que, em 2015, foi editada uma Nota Técnica n. 23/2015, que alterou as normas de concessão do aludido benefício fiscal, em que definiu que o PRODEIC não se aplicaria ao milho em grão, porque não é resultado de processo industrial, e, por essa razão, segundo aduz, se deu a autuação.
Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do pressente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.
A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de modo que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.
Segundo Heidegger[1], a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.
Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Na verdade, pressupõe análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.
Na hipótese em análise, há duas regras mencionadas pela parte recorrente, que são o artigo 178 e o artigo 104, ambos do CTN.
Numa primeira leitura de tais regras, teríamos a compreensão de que a tese sustentada pelo Embargante deveria ser acolhida, no entanto, ao analisar o fato processual, originário da ação de piso proposta, como também, do recurso interposto para este Tribunal de Justiça – Agravo de Instrumento –, de cuja decisão que negou os efeitos suspensivos pleiteados, agora, tem-se este recurso, a respeito do que cabem algumas considerações importantes, para encontrar uma solução adequada ao caso concreto.
Com efeito, vê-se que, da lavratura dos autos de infração (TAD – termo de apreensão e depósito, nrs. 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241), as infrações listadas são: mercadoria sem notas fiscais vinculadas, mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo e venda de produção do estabelecimento, que, na verdade, é venda de produto adquirido de terceiro.
Nas fundamentações, realizadas pelo agente fiscal, destaca-se que foi detectado que o produto comercializado era milho em grãos, que não faz parte do processo produtivo.
Esclarece, no bojo das autuações, que o PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, é módulo do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, instituído nos termos do artigo 1o da Lei n. 7.958/2003, repristinado pela Lei n. 8.607/2006. Tem-se, então, que é inerente ao Programa que o beneficio esteja vinculado a um processo industrial, com agregação de valor à matéria-prima empregada.
Assevera, ainda, que a simples debulha do milho não descaracteriza a atividade rural e, tendo em vista que, com os equipamentos atuais, a simples colheita já permite obtenção do milho em grão, até mesmo integrado com a secagem e limpeza, todos efetuados pelo próprio produtor rural, exclusivamente, como produto resultante deste processo mecanizado de colheita, não se cogitando disso qualquer processo industrial.
Por fim, pontua que, pelo fato de as atividades da Embargante, tal como cadastradas na SEFAZ, contemplarem apenas atividades comerciais e industriais, não possuindo sequer área rural significativa, não se confundindo com a Agricultura intensiva deste Estado, a autuação se deu por violação ao artigo 35-A c/c Art. 35-B, I e II da Lei 7.098/98 (carga desacompanhada da documentação fiscal idônea), porque, não sendo o milho produto industrializado, o emitente não poderia ter utilizado o CFOP 6101.
Veja-se, segundo sua argumentação, que o fiscal pontua que, ao milho em grão, por conservar as características de produto in natura, conferia-se o tratamento de produto primário, não incluindo-o, sequer, como produto semielaborado.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 433, confirma que o produto semielaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do art. 1o da Lei Complementar n. 65/1991.
Destaca-se, ainda, que o agente de fiscalização, ao efetuar a fundamentação da autuação, cita a Nota Técnica n. 23/2015, emitida para esclarecer o tratamento dado às operações com o referido cereal, que define, por não ser resultante de processo industrial, que não se deve conferir às operações, com milho em grãos, o beneficio do referido PRODEIC, porque a produção rural escapa ao alcance da sua aplicação, assentada no processo industrial.
Dessa feita, vislumbra-se, num primeiro momento, que a utilização da Nota Técnica, pelo agente de fiscalização, deu-se para esclarecer o porquê de o milho, na forma como comercializado, não poderia se enquadrar como produto industrializado, para justificar a isenção, não sendo o fundamento da autuação, de modo que, a priori, não há falar em afronta ao Termo de Acordo que originou o benefício do PRODEIC, outrora concedido.
Veja-se que, na cláusula quarta do referido acordo, são descritos os termos da concessão do benefício fiscal, em que se descriminam os produtos e a forma de aplicação, sendo explicitado que, com relação ao milho, os diferenciais nas alíquotas se darão para: resíduo de milho e milho beneficiado, e a referida Nota Técnica faz o esclarecimento acerca do processo produtivo do milho, conforme anteriormente citado.
Logo, mesmo no Termo do Acordo original, antes da publicação da Nota Técnica, já se excetuava o milho in natura, de modo que, com relação à autuação, vê-se que o fiscal destacou se tratar de carga de milho em grão, tipo que, aparentemente, nunca fez jus ao benefício fiscal.
Dessa maneira, a discussão se o referido produto era originário de um processo de industrialização, ou não, perpassa a cognição sumária, realizada na análise preliminar, para a concessão de antecipação da tutela, porque necessária dilação probatória.
Nessa esteira, pergunta-se, qual o fato concreto do presente recurso?
Dessarte, nos termos da autuação, tem-se que a fundamentação do fiscal para a sua lavratura se baseia no tipo de produto comercializado, se há enquadramento, ou não, no benefício fiscal, fato que necessita de dilação probatória, consoante explicitado alhures.
Demais disso, forçoso esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, o Princípio in dubio pro fisco, esclarece que, uma vez constituído o crédito, sua exigibilidade só pode ser suspensa nos casos previstos em Lei, à exceção da demonstração inequívoca da irregularidade fiscal, de modo que, pela matéria em debate, necessária a demonstração, via instrução probatória, para comprovar os fatos alegados,
Assim, como explicitado na decisão invectivada, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e (ou) contradição a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão invectivada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] Heidegger, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 1988.